Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FINALIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
2. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, § 1o). Observada a ordem estabelecida no CPC, art. 835, não prospera o argumento de que a penhora deva recair sobre o imóvel indicado pelo devedor, como forma de evitar a tramitação processual mais gravosa.
3. Como a execução também se pauta pelo interesse do credor, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito.
4. Recurso conhecido e não provido.